Tribunal: STF
Processo: HC 190096
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça exarado nos autos do habeas corpus 581.172/SP, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PANDEMIA DA COVID-19. GRUPO DE RISCO. IDOSO. CONDIÇÕES DE SAÚDE. DOENÇAS QUE PODERIA SER AGRAVADAS PELO RISCO DE CONTÁGIO NÃO COMPROVADA. CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Em que pese as razões apresentadas, a defesa não trouxe argumentos capazes de reformar a decisão agravada, uma vez que apesar de o paciente ser idoso, os crimes por ele praticado, lesão corporal grave e estupro de vulnerável, possuem em sua natureza a violência ou grave ameaça, de modo que não é cabível a concessão de liberdade com base na Recomendação n. 62/CNJ.
    2. Conforme salientado pelas instâncias ordinárias, não houve comprovação de que a condição de saúde do paciente poderia ser agravada pelo risco de contágio pela Covid-19, bem como verifica configuradas as ações pelo governo do Estado para evitar o contágio dentro dos presídios.
    3. Agravo regimental improvido.”
    Colhe-se dos autos que o paciente cumpre, em regime fechado, pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão pela prática dos crimes de lesão corporal grave e estupro de vulnerável, com previsão de término de cumprimento da pena em 6 de julho de 2029.
    Tendo em vista a pandemia de COVID-19, a defesa requereu a saída antecipada do paciente perante o Juízo das execuções, mas não obteve êxito.
    Irresignada, impetrou habeas corpus junto à Corte de origem, contudo não logrou êxito.
    A defesa impetrou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou o writ.
    Sobreveio o presente habeas corpus, no qual alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    A defesa sustenta, considerando o atual estado pandêmico, que “para a população carcerária do Estado de São Paulo, ainda não foi adotada nenhuma medida efetiva de saúde pública para a proteção da saúde e vida das pessoas presas e dos agentes penitenciários que trabalham nas 176 unidades prisionais do estado”.
    Aduz que, “em um contexto de superlotação dos estabelecimentos prisionais brasileiros e de pandemia com o novo coronavirus, as condições de pessoas idosas são ainda mais agravadas, implicando em desenvolvimento de doenças graves, dificuldades de acesso a trabalho e estudo, assim como diversas barreiras a locomoção“.
    Alega que “a conhecida e demonstrada precariedade das instalações prisionais e sua inadequação às necessidades de higiene e salubridade para impedir a contaminação e disseminação da doença demonstram a desproporcionalidade da prisão, e fazem com que o cárcere extrapole os limites constitucionais da intervenção do poder sobre o indivíduo (art. 5o, XLVII, (a) e XLIX da Constituição Federal)”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
     “Diante de todo o exposto, requer a concessão da liminar para determinar a expedição do alvará de soltura, reconhecendo o direito à liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional pela prisão domiciliar e, ao final, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para reconhecer o direito de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço ou em prisão domiciliar, com a confirmação da liminar.” 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Quanto a crise mundial da Covid-19, cumpre salientar que esta trouxe uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país, e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento – a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistemas prisional, acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco. 
    Nesse momento, configurado o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão encarcerado merece diferenciada compreensão a manutenção do regime para cumprimento da pena. 
    Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento. Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão. 
    Nesse sentido a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, art. 5º: 
    […]
    Como se vê, o juiz de primeiro grau entendeu não ser cabível a concessão de liberdade com base na Recomendação 62 do CNJ, diante da ausência de comprovação de estado de saúde fragilizado. Apontou também a gravidade concreta do crime - estupro de vulnerável - cometido pelo paciente, que resgatou ínfima fração de sua reprimenda. Por fim, destacou que a unidade prisional custodiante (...) já adotou medidas profiláticas para evitar o contágio. 
    Oportuno ressaltar que a gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável afronta o disposto na supracitada Recomendação, vez que cometido mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa. 
    Desse modo, inexiste manifesta ilegalidade, pois o art. 5º da Resolução n. 62 do CNJ dispõe que cabe ao magistrados sopesar a situação em observância ao contexto local de disseminação do vírus.”
    Deveras, entendo que o exame da matéria relativa à pandemia de Covid-19, em razão das particularidades objetivas e subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito. 
    Nesse sentido é a recente decisão do Plenário desta Corte que negou referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes. 
    Outrossim, reconhecer a procedência das alegações defensivas demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Assim, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. COVID-19: PEDIDO DE REVISÃO DO REGIME. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. EXCLUSÃO DE ILICITUDE: EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RHC 179.948-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 27/5/2020)
    Impende destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente